Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. INCAPACIDADE TOTAL. AUSÊNCIA DE PROVA. READAPTAÇÃO. ISENÇÃO LEGAL. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A Lei Complementar Distrital 769/08 dispõe, em seu art. 18, que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido.
2. No caso, o laudo pericial apurou que “o requerente ainda tem a possibilidade de ficar curado (apesar de baixa probabilidade), desde que seja operado e retirado de forma completa a metástase pulmonar”. Concluiu que não se sabe ao certo como ficariam as sequelas inerentes à retirada parcial do pulmão e que o requerente deverá ser submetido novamente à perícia médica, em caso de tratamento cirúrgico.
3. O apelante não está incapacitado totalmente para o trabalho e foi readaptado, conforme suas limitações, em sua função. Somente após o tratamento da doença será possível determinar se a incapacidade será total e permanente. Portanto, não restou provada incapacidade total — requisito necessário à concessão da aposentadoria por invalidez.
4. Não há que se falar em isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária. A isenção de que trata o art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 somente se aplica aos proventos de aposentadoria e não aos rendimentos do servidor ativo.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.